Tribunal: TJBA
Processo: 8129673-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129673-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA DE SOUZA ALVES PROCOPIO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a autora pleiteava a exclusão de registro efetuado em seu nome no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN configura ilicitude imputável à instituição financeira, e (ii) verificar se tal circunstância é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe às instituições originadoras das operações de crédito o dever de comunicar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR, tratando-se de obrigação autônoma e coexiste com o dever do órgão mantenedor previsto na Súmula 359/STJ.

4 - A instituição financeira não comprovou nos autos a efetiva comunicação prévia à consumidora. A apresentação de telas sistêmicas de produção unilateral é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação. Configurada a falha, impõe-se a exclusão do registro.

5 - O dano moral decorrente de inscrição no SCR/SISBACEN não é presumido (
in re ipsa
), por se tratar de base de dados de operações de crédito destinada à supervisão do sistema financeiro, de natureza distinta dos cadastros restritivos privados. A configuração do dano moral exige prova de prejuízo efetivo, como a negativa concreta de concessão de crédito.

6 - A autora não demonstrou ter sido efetivamente impedida de obter crédito em razão do registro impugnado, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para configurar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8129673-18.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante
MARIA TEREZA DE SOUZA ALVES PROCOPIO
e parte Apelado
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.